Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705345-69.2021.8.07.0010 RECORRENTES: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA, FRANCILMA DA COSTA OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO DA PENA. RAZOABILIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS. POSSIBILIDADE, ART. 387, CPP. 1 – Na espécie, tem-se que os elementos probatórios produzidos na fase investigava se mostram harmônicos e coesos com a prova oral realizada em juízo, não restando dúvidas de que o acusado, em concurso com sua esposa, enganou a vítima ao se apresentar como representante do programa de benefícios assistenciais, subtraindo o cartão e senha da vítima para, em seguida, retirar valores de sua conta, realizando compras de telhas em loja de materiais de construção. Posteriormente, o material foi recebido pela sua esposa, que pagou o frentista e se apossou da respectiva nota fiscal. 2 - Para a configuração da qualificadora da fraude basta que o agente se utilize de meio ardil para enganar a vítima, distraindo sua atenção a fim de realizar o furto. 3 - Esta Corte de Justiça tem majoritariamente adotado o critério pelo qual, na primeira fase da dosimetria, considera-se a fração de 1/8 (um oitavo), encontrada entre a diferença do quantum entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial. 4 - No caso em análise, verifica-se que ao exasperar a pena-base, utilizou o julgador sentenciante de critérios moderados e guiados pela razoabilidade, valorando as circunstâncias judiciais aquém do critério da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime, conforme acima adotado. 5 - Na segunda fase, percebe-se que o julgador de origem não se afastou do critério amplamente aceito pela jurisprudência pátria que adota a fração de 1/6 para cada circunstância agravante ou atenuante reconhecida, incidindo sobre a pena-base anteriormente fixada. 6 - O arbitramento de valor referente à reparação de danos encontra respaldo no inciso IV, do art. 387 do CPP, possibilitando ao magistrado, quando da prolação da sentença, fixar valor mínimo para a reparação de danos sofridos pela vítima em virtude da conduta delitiva perpetrada pelo autor. 7 - A alegação defensiva no sentido de que não foi observado o contraditório e a ampla defesa não se justifica, porquanto se extrai dos autos que houve pedido expresso pelo órgão ministerial, conforme pode ser aferido da exordial acusatória, assim como em sede de alegações finais, restando patente que a Defesa teve oportunidade para rebater o pedido, assim como produzir as provas que entendesse pertinentes. 8 - Logo, em sendo constatada a ocorrência de prejuízo material em relação à vítima (falecido à época da sentença), resta plenamente viável a reforma nessa parte da sentença, para que os acusados sejam condenados ao pagamento em favor dos herdeiros da vítima pela reparação mínima dos danos materiais suportados, arbitrando-se o valor mínimo de R$ 9.389,69. 9 – Apelação dos réus desprovida. 10 – Apelação do Ministério Público parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 29, caput, e 155, § 4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a condenação dos insurgentes se baseou unicamente no reconhecimento feito por uma das testemunhas em sede extrajudicial. Ressaltam que não existem provas suficientes para a condenação, mostrando-se imperiosa a absolvição dos réus em atenção ao princípio in dubio pro reo; b) artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, e 387 do Código de Processo Penal, sustentando a incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente em desfavor do réu no cômputo da pena-base. Enfatizam ser excessiva a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria com o reconhecimento da agravante da reincidência. Pugnam, por tais razões, para que os excessos sejam excluídos e, por consequência, para que a pena pecuniária seja reduzida na mesma proporção. Por fim, requerem que seja fixado o regime aberto ou o mais benéfico aos recorrentes, uma vez que as penas impostas não superam quatro anos. Ademais, apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-las. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 29, caput, e 155, § 4o, incisos II e IV, ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à absolvição dos insurgentes diante da ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na salientada negativa de vigência aos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, e 387 do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PENA-BASE. INCREMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. A jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No presente caso, o aumento da sanção inicial em 1 ano e 9 meses por vetor considerado negativo não é desproporcional, tendo em vista o entendimento do STJ de que é razoável o uso da fração de 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo cominados ao delito para o incremento da pena-base. Precedentes. 6. Embora o quantum da pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o, "b", 3o, do CP. 7. Agravo regimental não provido (AgRg no EDcl no AREsp 1800443/PR, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/3/2022, grifou-se). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS E ANTECEDENTES. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. REINCIDÊNCIA E CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na primeira fase da dosimetria, a adoção do critério de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo penal, para cada vetorial desabonadora, revela-se proporcional e adequado (ut, AgRg no AREsp n. 2.073.621/DF, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 2. Consta do acórdão recorrido à e-STJ fl. 228 que o réu não confessou o delito, negando ser o proprietário e responsável pela droga. A alteração dessa conclusão não prescinde do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 10/12/2020), como no caso dos autos. 4. Recurso não provido (AgRg nos EDcl no AREsp 2139545/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 4/10/2022). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. LEI MARIA DA PENHA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo, as Súmulas 718 e 719 do STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". 2. Na hipótese, apesar de ter sido imposta reprimenda inferior a 4 anos e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "c", do Estatuto Repressor. 3. Este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 269, segundo a qual "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC 611033/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no HC 766559/SP, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/8/2022, grifou-se). Outrossim, importante acrescentar que, para o reexame do quantum indenizatório pleiteado pelos insurgentes, demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidaram os recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005